Tribunal: TCU
Processo: 044.201/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4006/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.201/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Clara Rodrigues da Silva (XXX.103.555-XX); Carmelia Brito (XXX.081.325-XX); Elza Cruz Estrela (XXX.747.505-XX); Estelita Andrade Pereira Castro (XXX.793.535-XX); Eugenia Pequeno Goncalves (XXX.691.765-XX); Everton Rodrigues da Silva (XXX.103.235-XX); Jose Roberto Silva Bamberg (XXX.660.025-XX); Maria Batista Dias (XXX.374.488-XX); Maria Helena de Figueiredo Lobo (XXX.590.205-XX); Maria de Lourdes Coelho da Silva (XXX.648.294-XX); Railda Gomes de Brito Silva (XXX.828.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.